Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718931-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO CARLOS DE MOURA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718931-09.2021.8.07.0000 Paciente: JOÃO CARLOS DE MIRANDA SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOÃO CARLOS DE MIRANDA SOUSA, autuado em flagrante delito, como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 26483063, págs. 55/56), na qual ressalta que o paciente apesar de recém completados 18 anos possui 3 passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e roubo, conforme se depreende do Relatório de Certidão de Passagens (ID 26483063, págs. 38/40), não se sobressaindo, assim às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator